Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CAMBIÁRIO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso da quarta ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade pela inexecução de contrato de compra e venda de moeda estrangeira é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Compra de moeda estrangeira. Alegação de nulidade do negócio. É correta a assertiva de que a negociação com moeda estrangeira se dá sob fiscalização do Banco Central e mediante entidade autorizada ou credenciada, na forma do art. 70 da Circular no 3.691/2012. As operações de câmbio contratadas para liquidação pronta devem ser liquidadas em até dois dias úteis da data da contratação (Circular no 3.691/2013). Não obstante, o descumprimento da norma de ordem pública não pode resultar em prejuízo ao adquirente, uma vez que a nulidade implicaria em retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento sem causa, especialmente em relação ao consumidor, que tem proteção legal (art. 6o, VI, do CDC). Assim, a tese supracitada não se presta a afastar eventual dever de reparação. Precedente (Acórdão 1417605, 07271826520218070016).
4 – Responsabilidade civil. Contrato de correspondente cambiário. Solidariedade. Excesso de mandato. A corretora de câmbio, contratante, responde solidariamente por eventual desacerto na prestação de serviço de correspondente cambiário no país, contratada, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico (Acórdão 1367195, 07114112920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível). A solidariedade é corroborada, tanto pelas normas de regência (art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011), quanto pelas cláusulas do contrato de prestação de serviços de correspondente no país (ID. 37828447). Dessarte, a instituição que atua como corretora de câmbio não pode eximir-se da responsabilidade fundada no excesso de mandato ou descumprimento de normas regulamentares das empresas que atuam como credenciadas, ou correspondente cambiário, pois nas relações de consumo há a responsabilidade solidária em face do consumidor, na forma do que dispõe os arts. 22 e 25, § 1o. do CDC.
5 – Descumprimento de contrato pela correspondente cambiária. Danos materiais. A autora realizou encomenda de EUR 1.000,00 (mil euros) com a empresa IEX Câmbio, em 17/02/2020, mediante o pagamento de R$ 4.550,00 (ID. 37827785). A empresa supracitada, que, à época da avença atuava como correspondente cambiária da quarta ré, ora recorrente, não honrou o compromisso, tampouco devolveu o montante pago pela autora, de modo que, diante da solidariedade entre as fornecedoras, surge a responsabilização da recorrente pelos danos decorrentes do descumprimento do contrato firmado pela sua contratada, tal como fixado na origem.
6 – Critérios de atualização do valor da condenação. Conforme o art. 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. De acordo com o entendimento do STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária (REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). Desse modo, tendo em vista que não há previsão no contrato acerca da taxa de juros a ser aplicada em caso de resolução do contrato, deve-se aplicar a Selic, vedada a cumulação com correção monetária. Sentença que se reforma, na parte mínima, apenas para substituir a taxa de 1% ao mês pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J